Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701775-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DA REMUNERAÇÃO. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação da sentença não diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas, ou à sua exigibilidade, mas apenas à forma de cobrança da dívida, limitando-se ao patamar do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos da remuneração mensal. 2. Não há qualquer vedação na sentença a outras formas de cobrança da dívida que não por meio de descontos em conta corrente, e tal matéria não constituiu o objeto da ação originária. 2.1 No caso em análise, não há que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada. 3. Inexistindo qualquer determinação judicial de modificação do valor ou do tempo de pagamento das parcelas, deve ser observado aquilo que foi determinado no contrato, em decorrência da força obrigatória dos contratos (princípio pacta sunt servanda). 4. Desta forma, a dívida é líquida, certa e exigível, sendo plenamente possível a cobrança das parcelas inadimplidas por via de processo de execução, observada, entretanto, a vedação à realização de descontos em conta corrente em percentual superior a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor determinada pela sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 502, 503, 505, 506, 786, 787, 783, 798, inciso I, 803, inciso I, e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil; 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 394 e 882, ambos do Código Civil, sustentando a existência de coisa julgada sobre a matéria atinente à modulação do valor das parcelas do pagamento do mútuo celebrado entre as partes, bem como a falta de certeza e exigibilidade do crédito perseguido. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Em razão de indisponibilidade do sistema do STJ para emissão da guia de preparo, esta Presidência deferiu 5 (cinco) dias para que o recorrente efetuasse e comprovasse o pagamento do preparo (ID 5801590). Contudo, exaurido o prazo concedido, o recorrente se manteve inerte, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009